Tribunal: STJ
Processo: 8077762-04.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213674 - BA (2025/0109314-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PAULO SANTOS DE SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA IDOSO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM
PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em
interposto em favor de acusado
habeas corpus
preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio
qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal),
praticada contra seu padrasto, um idoso de 84 anos. A defesa sustenta
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da medida e
negativa de autoria, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por
medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes
os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP; e (ii) definir se é possível a substituição da custódia cautelar
por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do
delito praticado com violência contra idoso, evidenciada pelo modus operandi
, consistente em tentativa de esfaqueamento da vítima, companheiro da
genitora do réu, ora agravante.
4. A alegação de negativa de autoria não pode ser examinada em
, por demandar dilação probatória incompatível com o rito
habeas corpus
célere e documental do remédio constitucional.
Documento eletrônico VDA47630530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/05/2025 14:32:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 92e34970-b489-4094-af87-f90fd1e86c01

5.
A jurisprudência do STJ afasta o argumento de
desproporcionalidade da prisão preventiva com base em pena hipotética, pois
é inadmissível, nessa fase, antecipação do regime de eventual cumprimento
de pena.
6. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é inaplicável
quando demonstrada a insuficiência dessas providências frente à gravidade do
fato e à periculosidade do agente, como no caso dos autos.
7. O conjunto fático descrito, aliado à violência empregada e ao
contexto familiar da vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva como
medida indispensável para a prevenção de novos delitos e proteção da
integridade da genitora do acusado.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47630530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/05/2025 14:32:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 92e34970-b489-4094-af87-f90fd1e86c01

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213674 - BA (2025/0109314-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PAULO SANTOS DE SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA IDOSO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM
PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em
interposto em favor de acusado
habeas corpus
preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio
qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal),
praticada contra seu padrasto, um idoso de 84 anos. A defesa sustenta
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da medida e
negativa de autoria, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por
medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes
os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP; e (ii) definir se é possível a substituição da custódia cautelar
por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do
delito praticado com violência contra idoso, evidenciada pelo modus operandi
, consistente em tentativa de esfaqueamento da vítima, companheiro da
genitora do réu, ora agravante.
4. A alegação de negativa de autoria não pode ser examinada em
, por demandar dilação probatória incompatível com o rito
habeas corpus
célere e documental do remédio constitucional.
Documento eletrônico VDA47163350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:18
Código de Controle do Documento: 0034e0b3-2d5e-46d5-bb9e-4571cdb47ada

5.
A jurisprudência do STJ afasta o argumento de
desproporcionalidade da prisão preventiva com base em pena hipotética, pois
é inadmissível, nessa fase, antecipação do regime de eventual cumprimento
de pena.
6. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é inaplicável
quando demonstrada a insuficiência dessas providências frente à gravidade do
fato e à periculosidade do agente, como no caso dos autos.
7. O conjunto fático descrito, aliado à violência empregada e ao
contexto familiar da vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva como
medida indispensável para a prevenção de novos delitos e proteção da
integridade da genitora do acusado.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso em
.
habeas corpus
O agravante "foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime
capitulado no art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal,
perpetrado contra seu padrasto, no dia 24" (fl. 141), custódia convertida posteriormente
(22/12/20) em prisão preventiva.
Em suas razões, reitera os argumentos anteriormente trazidos, alegando, em
suma, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de proporcionalidade da medida
extrema, além da negativa de autoria, requerendo, ao final, a sua revogação ou
substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 da mesma lei processual.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
extraindo-se desta (fls. 201-202):
[...] De início, "[n]ão há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional
preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas
, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos
corpus
ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado." (AgRg no
RHC n. 187.530/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
5/9/2024
Documento eletrônico VDA47163350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:18
Código de Controle do Documento: 0034e0b3-2d5e-46d5-bb9e-4571cdb47ada

Ademais, "[é] inadmissível o enfrentamento da alegação acerca de negativa da autoria
delitiva ou fragilidade probatória ante a necessária incursão probatória, incompatível com a
via estreita do
" (AgRg no HC n. 897.031/ES, relator Ministro Joel Ilan
habeas corpus
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/2/2025
24/2/2025
No mais, a prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que
fundamentada em elementos concretos que demonstrem o
e o
fumus comissi delicti
, conforme previsto no art. 312 do CPP.
periculum libertatis
Da decisão que decretou a custódia preventiva, transcrita no aresto recorrido, extrai-se
(fls. 143-144):
[...] No caso em exame, em cognição perfunctória, constato que a garantia
da ordem pública restou abalada com a conduta do flagranteado, tendo em
vista a gravidade concreta do delito praticado, que demonstra, a um só tempo,
a periculosidade do flagranteado investindo contra o próprio padrasto,
representando sua liberdade sério risco à comunidade e à própria genitora.
O flagranteado, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, conforme
ID Num. 480167465 - Pág. 4 - Pág. 5, negou o crime.
Entretanto, a vítima, Sr. Áureo da Silva Assis, idoso de 84 anos, ao ser
ouvida perante a Autoridade Policial (ID Num. 480167464 - Pág. 29), relatou
que:
“Que convive com a mãe do conduzido há aproximadamente 20 anos. Que
o conduzido se mudou para a casa do casal há cerca de 04 meses, e que antes
disso o conduzido morava em Dias d ́Ávila. Que o conduzido na data de hoje
estava um pouco estressado, que não sabe porque. Que o conduzido chegou a
ameaçar a mãe dizendo que ia colocar veneno na comida dela. Que a discussão
se iniciou porque o conduzido ameaçou sua mãe e nesse momento o Sr. Áureo
pediu para que ele respeitasse a mãe e se por acaso não concordasse com isso
que ele se mudasse para outro local. Que nesse momento o conduzido pegou
uma faca e partiu em direção a ele e tentou esfaqueá-lo, atingindo a cabeça e
tentou furá-lo no peito. Que para salvar sua vida chegou a lutar com o
.” [grifei].
conduzido tentando conter as agressões
No caso em exame, considerando-se a gravidade específica do crime
cometido, que gera intranquilidade social, bem como o
,
modus operandi
contra um idoso de 84 anos, companheiro da genitora do flagranteado, todos
os esforços devem ser dispensados pelo Estado no sentido de prevenção e
repressão.
Assim, necessário se faz a custódia cautelar do flagranteado, impondo-se
promover a garantia da ordem pública justamente para que se evite a prática
de outros delitos contra a vida, inclusive protegendo-se a própria genitora.
Feitas tais considerações, com base na necessidade de garantia da ordem
pública, em seu moderno conceito, delineado pelos Tribunais Superiores, de
evitar a reiteração de atos desta natureza pelo flagranteado, e como forma de
acautelar o meio social, afigura-se jurídica a custódia cautelar.[...]

Documento eletrônico VDA47163350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:18
Código de Controle do Documento: 0034e0b3-2d5e-46d5-bb9e-4571cdb47ada

Como adiantado, caracterizada a idoneidade do decreto prisional, haja vista a
gravidade da conduta praticada contra a vítima de 84 anos de idade, companheiro da
genitora do réu, ora agravante, pois, além de ameaçar sua mãe de morte, "o conduzido
[agravante] pegou uma faca e partiu em direção a ele [vítima] e tentou esfaqueá-lo,
atingindo a cabeça e tentou furá-lo no peito".
A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa,
causadora de grande intranquilidade social, revelada no
do delito e
modus operandi
diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática
delitiva e conduta violenta. Confira-se: AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado DJe de 23;6/3/20
AgRg no
10/3/20
RHC n. 167.491/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
28/2/2023
3/3/2023
Por fim, "[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas
previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a
insuficiência das providências menos graves." (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47163350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:18
Código de Controle do Documento: 0034e0b3-2d5e-46d5-bb9e-4571cdb47ada

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 213.674 / BA
Número Registro: 2025/0109314-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80001227320258050004 80081263620248050004 8077762042024805 80777620420248050000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO SANTOS DE SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO SANTOS DE SANTANA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). Clarissa Lìma, pela parte: AGRAVANTE: PAULO SANTOS DE SANTANA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47616812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 285a8677-721d-4ebd-98ef-56df1435910b

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 285a8677-721d-4ebd-98ef-56df1435910b